Tribunal: TJDFT
Processo: 0004266-41.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004266-41.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ARSENIO BOMFIM JUNIOR E MAURA DE CARVALHO BONFIM RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. HIPOTECA. CANCELAMENTO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TABELIÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO CREDOR HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 215, do Código Civil estabelece que “A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.”. Neste contexto, conclui-se que os atos praticados pelo oficial registrador gozam da presunção relativa de legitimidade e veracidade, as quais somente podem ser afastadas por prova inequívoca em sentido contrário. 2. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que, ao réu, cabe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso de cancelamento de hipoteca averbado na matrícula do imóvel pelo Tabelião, decorrente da quitação do débito objeto de garantia, incumbe ao credor hipotecário apresentar elementos que demonstrem a existência e a manutenção da dívida executada, sob pena de extinção da execução pelo pagamento. 3. O tema relativo aos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, uma vez que se trata de um dos consectários legais da sentença, o que permite a sua fixação ou retificação de ofício pelo magistrado, sem que se configure reformatio in pejus. 4. Vê-se que a aplicação do percentual sobre o valor da causa, tendo em vista o seu elevado valor (R$ 529.144,95), a baixa complexidade da matéria, e em descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado resultaria na violação aos referidos princípios constitucionais, e também informadores do CPC/2015. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O POSICIONAMENTO ADOTADO. DOCUMENTO EXISTENTE ATES DA SENTENÇA. JUNTADA APÓS JULGAMENTO IMPOSSIBILIDAE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1.Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. 2. O assento registral de cancelamento da hipoteca, que atestou a quitação do débito, é dotado de fé pública, ou seja, tudo que consta dele tem a presunção de que é formal e materialmente verdadeiro e que a exequente não juntou aos autos atempadamente, a contraprova, embora tenham sido concedidas diversas oportunidades para tanto pelo Juízo de origem. A contraprova juntada apenas em 5.4.2024 não se trata de documento novo. 3. Como a condenação dos executados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na hipótese, se deu em razão de a averbação de cancelamento da hipoteca pela quitação do débito ter se dado após escoado o prazo para pagamento voluntário, ou seja, em razão de os executados terem dado causa à instauração da fase de cumprimento de sentença, o princípio da causalidade e, não, o da sucumbência, foi o norteador da fixação. Assim, deve ser corrigido o erro material, mantido, contudo, o resultado do julgamento. 4. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados os opostos pela Exequente; acolhidos os opostos pelos executados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios em razão da causalidade, vez que o processo se deu por fato a ela imputado. Afirmam a ocorrência de reformatio in pejus, ao argumento de que não houve recurso quanto a ausência de fixação dos honorários recursais. Requerem, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 85 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “É dizer, como a condenação dos executados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na hipótese, se deu em razão de a averbação de cancelamento da hipoteca pela quitação do débito ter se dado após escoado o prazo para pagamento voluntário, ou seja, em razão de os executados terem dado causa à instauração da fase de cumprimento de sentença, o princípio da causalidade e, não, o da sucumbência, foi o norteador da fixação” (60609379 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002